Tribunal: STJ
Processo: 0104467-65.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082501 - SP(2026/0104467-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS WALLAS ARTERO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIANA BUESSIO TORRES - SP371387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma
vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto
no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2716a667-ff30-484f-a215-cbc70264d80d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082501 - SP(2026/0104467-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CARLOS WALLAS ARTERO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIANA BUESSIO TORRES - SP371387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos aptos a
elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma
vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto
no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS WALLAS ARTERO,
nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra
art. 258
decisão que indeferiu liminarmente o
substitutivo de recurso especial
habeas corpus
impetrado em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido
no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003758-79.2010.8.26.0052.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 44-50), a defesa reitera os argumentos em
favor da anulação da sentença de pronúncia, aduzindo que não existem provas
judicializadas que autorizem a submissão do agravante a julgamento perante o Tribunal
do Júri.
Em razão disso, postula a reconsideração da decisão impugnada ou,
subsidiariamente, a apresentação deste feito ao Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

VOTO
O agravo regimental é tempestivo, contudo, não infirmou os fundamentos da
decisão combatida, razão pela qual não merece conhecimento, pois consoante tem
reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica
, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-
e pormenorizada
los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram
ao não conhecimento, à negativa de seguimento do
ou ainda, a mera
mandamus
insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO
HABEAS CORPUS
AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DESSA CORTE SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
– Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da
decisão agravada, os quais estavam em harmonia com a
.
jurisprudência pacificada nessa Corte Superior acerca dos temas
– Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo
presente agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado
.
n. 182 da Súmula dessa Corte Superior
– O julgamento monocrático do
não representa ofensa ao
habeas corpus
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do
art. 34,
RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à
apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de
interposição do agravo regimental, como na espécie.
– Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta turma, julgado em
DJe
436.568/SP,
7/2/2019,
grifei).
14/2/2019,

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
INÉPCIA.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO PELA APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

competência da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos
da decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice
. Precedentes.
previsto na Súmula n. 182 desta Corte
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão
(AgRg no
de reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)"
HC n.
rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
376.793/SP,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
).
27/6/2017,
8/2017
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC n.
Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA
51.853/RJ,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei).
4/9/2018,
13/9/2018,

AGRAVO
REGIMENTAL.
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM
PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE
SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão
.
de reforma. (Súmula n.o 182 desta Corte)
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova
pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado,
documento imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no
presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC n.
Rel.
48.939/MG,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado
em
DJe
grifei).
14/4/2015,
23/4/2015,

Conforme mencionado na decisão monocrática aqui impugnada, a questão
apresentada neste
foi previamente debatida no julgamento do HC n.
writ
1.076.186/SP,
que assim tratou do tema relativo à suposta falta de lastro probatório da decisão de
pronúncia:
Na hipótese, ao pronunciar os réus como incursos no
§ 2o, IV,
art. 121,
o
do Código Penal, o Juízo singular consignou que (e-STJ fl.
c/c
art. 29,
38): Há indícios suficientes de autoria, em grau exigido para que sejam
os réus submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular, senão vejamos.
Houve testemunha que presenciou os fatos, declarando em juízo o
quanto apurado na fase policial (testemunha protegida "2"). Tal
depoimento foi semelhante ao mesmo depoimento que prestara na fase
policial, ainda que em juízo tenha se portado de forma contraditória, o
que não impede a conclusão acima, eis que na presente fase processual
bastam meros indícios para que se prossiga com a acusação. No mesmo
sentido, o depoimento da testemunha RODRIGO. Como bem asseverou o
Ministério Público, "a decisão de pronúncia não encerra juízo de certeza
e sim de probabilidade, onde o juiz julga admissível a acusação e
determina que o agente seja submetido a julgamento pelo tribunal
popular".
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

Por sua vez, a Corte local, cotejando os elementos de convicção
, concluiu pela
produzidos em ambas as fases da persecução penal
higidez da pronúncia e afastou a alegada violação ao
do CPP,
art. 155
sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls.
):
24/33
[...]
4. Consta da prologal acusatória que “no dia 01 de julho de 2010,
por volta de 20:53 horas, na Rua Marcio Akira Miura, altura do
número 540, Vila Cais, nesta cidade e comarca de São Paulo, D.
A. V. (Piu Piu), A. M. Q. (Baiano) e C. W. A. (Wallace) (...),
juntamente com o adolescente Dhonatan Monteiro Lima, agindo
com unidade de desígnios na conduta delituosa, com evidente
'animus necandi', mediante disparos efetuados com armas de fogo,
mataram P. C. L. J., produzindo-lhe as descritas lesões que deram
causa à sua morte, como consta de laudo de exame necroscópico
de fls. 228.
Apurou-se que a vítima estava em um pequeno bar de sua
propriedade quando ali chegaram os indiciados ocupando um
veículo.
Por desavenças anteriores, o indiciado W. saiu do veículo
portando uma arma de fogo e disparou contra a vítima, enquanto
D., com uma metralhadora, passou a atirar a esmo, visando
espantar os frequentadores do local. Em seguida, todos deixaram o
local em desabalada carreira, no veículo conduzido pelo indiciado
A., restando a vítima ferida com gravidade, não suportando os
ferimentos e falecendo em hospital nas proximidades.
Os indiciados praticaram o delito de forma a dificultar a defesa da
vítima, eis que a mesma foi atingida por vários disparos de armas
de fogo em seu estabelecimento comercial, não tendo esta como
esboçar qualquer reação em sua defesa” (fls.
).
538/9
5. Não devem ser prestigiadas as irresignações. O ato decisório se
apresenta inalterável, porquanto plenamente atendidos os
pressupostos do crivo de admissibilidade.
A materialidade deriva do exame cadavérico acostado a fls. 244/8.
De outra parte, não obstante as negativas de autoria sustentadas
pelos indigitados [limitaram-se a assinalar o seguinte: A. disse que
“nem sei por que eles estão me acusando (...), não conheço a
vítima e os outros acusados”. Informou que é conhecido como
“Baiano”; C. falou que “estou sendo acusado por uma coisa que
eu não fiz”; e D. afiançou que “desconheço esses fatos, não
conheço nenhuma das pessoas envolvidas nesse processo e na
época dos fatos eu morava numa região bem distante do local
onde aconteceu esse fato” - mídia digital], os suficientes indícios
da responsabilidade que lhes cabe decorrem sobretudo dos Autos
de Reconhecimento Fotográfico (fls. 58, 210, 211 e 212), do
Relatório Final (fls.
), dos seguros depoimentos prestados
352/8
pela testemunha protegida 02 (dados qualificativos mantidos sob
reserva nos termos do Provimento
emanado da E.
32/00,
Corregedoria-Geral de Justiça - fls.

e
), bem
54/7, 464/5
669/84
como pelas narrativas de Rodrigo Alves Ramos (fls.
e
208/9
685/96
).
Em solo policial:
[...]
Não se há negar que em Juízo a testemunha protegida 02 e
Rodrigo alteraram as versões anteriormente fornecidas acerca do
ocorrido. No entanto: i) na Delegacia a testemunha protegida
descrevera a dinâmica delitiva tal como enunciada na denúncia;
ii) na instrução contraditória da causa Rodrigo reconheceu como
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

sendo sua a assinatura aposta a fls.
(“TERMO DE
208/9
ASSENTADA”), valendo ressaltar que ele apresentou justificativa
nada crível de que na fase extrajudicial subscrevera tal documento
sem ler: “fui requisitado pelo DHPP, quando eu fui preso, e
depois até algumas vezes, depois que eu saí, eu cheguei no DHPP,
eu assinei, no dia, mais de 10 homicídios. Que eu estava sendo
acusado. Para a senhora ter uma noção, no dia, tinham duas
papiloscopistas, estava com a mão dessa forma (Depoente mostra
as mãos algemadas, com os dedos abertos), e só folha, eram pilhas
de folhas, fui acusado de mais de 10 homicídios, se a senhora
puxar... Para deixar claro que aconteceu no dia. E entre esses B.
O. que eu estava sendo acusado, ele começou a citar, a perguntar
sobre a morte do meu primo. Eu perdi o chão. Ele falou para mim:
'ó, tem cadeia aqui para você, para seu filho, para seus netos';
assinei mais de 10 homicídios, eu estava com 27 anos de idade,
perdi o chão. Depois ele colocou uma pilha, colocaram uma pilha,
e eu fui assinando” (sic) - vide fls. 692/3.
Não se pode descartar tenham tais testificantes modificado suas
exposições sobre os acontecimentos em virtude de receio de
sofrerem eventuais retaliações, pois, conforme constou do
Relatório Final subscrito pelo Delegado de Polícia Dr. Rui
Antônio Karan Filho, os réus são “perigosos”:
“(...) durante as investigações era visível o enorme medo que a
população tem em auxiliar na apuração do crime, uma vez que
todos os ouvidos de uma forma ou de outra alegam não conhecer
os autores, mesmo afirmando que estes são bastantes perigosos e
no local onde mora impera a lei do silêncio por todos temerem
represálias” (fls. 358).
Nesse sentido, o d. Promotor de Justiça, Dr. Romeu Galiano
Zanelli Júniro, assinalou o seguinte nos memoriais:
“No final de seu depoimento (Obs. do Relator: em Juízo), a
testemunha, de forma contraditória, mas confirmando tudo o que
foi dito, disse que não reconheceu os réus como autores do delito
no Distrito Policial e, após ser submetida ao reconhecimento
pessoal deles, afirmou que não eram eles os autores do crime (fls.
).
669/685
Todavia, na Delegacia de Polícia, a mesma testemunha foi
categórica ao afirmar que foram os acusados os autores do crime,
inclusive, na ocasião ela individualizou a conduta de cada um dos
criminosos (fls.
).
54/57
Diante disso, possível concluir com a segurança necessária que a
testemunha está com medo de sofrer represálias, eis que os réus
são conhecidos por sua periculosidade, como bem se apurou ao
longo de todo o processo.
Destaca-se, além disso, que o mesmo ocorreu com a testemunha
RODRIGO ALVES RAMOS, que, em juízo, prestou breve
depoimento, demonstrando claramente seu desejo por nada falar,
obviamente por estar também sofrendo ameaças, ou até mesmo em
virtude de ter medo de represálias por parte dos acusados.
Todavia, na fase inquisitiva, a testemunha foi categórica ao
afirmar que foram os réus os autores do delito (fls.
)” - fls.
208/209
825/6.
Como se observa, a leitura atenta dos autos permite concluir pela
viabilidade da tese perfilhada na proemial acusatória, haja vista a
comprovada e sintomática materialidade delitiva, além de indícios
algo consistentes apontando o envolvimento de C. W. A., D. A. V. e
A. M. Q. no episódio.
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

6. É de mister, destarte, seja o caso submetido à apreciação dos
Srs. Jurados para que decidam, amparados pela soberania
constitucional, qual das duas hipóteses se lhes afigura plausível.
Somente depois de análise exaustiva do contexto probatório - que
pode vir a incrementar-se ou sofrer modificação em plenário - é
que se poderá chegar à conclusão definitiva; nesta fase do
procedimento não existem elementos de convicção que autorizem
acolher as alegações das d. Defesas, pois “a sentença de
pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em
que se exige apenas o conhecimento da prova material do crime e
da presença de indícios de autoria. O juízo de certeza é da
competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz prosperar o
princípio in dubio pro societate.
Nessa fase não se exige a mesma convicção que se faz necessária
para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo
Conselho de Sentença, juiz natural da causa” (Recurso em Sentido
Estrito no 0006148-76.1999.8.26.0191, Comarca de Poá, Colenda
Sexta Câmara Criminal, Relator o exímio Desembargador
MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, j. em 27 de fevereiro
de 2014).
7. Por derradeiro, embora a d. Defesa de A. tenha requerido “o
direito de o réu esperar o julgamento do tribunal do júri em
liberdade”, verifica-se a fls. 814 que esse irrogado encontra-se
“solto” (vide fls. 814).
8. Diante do exposto, presentes os pressupostos exigidos à
proclamação do juízo de admissibilidade da acusação, meu voto
nega provimento aos recursos a fim de que, também por seus
fundamentos, subsista a r. decisão guerreada.
Intime-se. Comunique-se.

Como se vê, a Corte de origem afirmou, expressamente, a existência de
prova judicializada acerca de
delitiva para a
indícios de autoria
submissão do paciente e corréus a julgamento popular. Em suma, ao
contrário do alegado, a pronúncia não se baseia somente nos elementos
da fase inquisitorial, mas, também, nos depoimentos testemunhais
colhidos durante a instrução processual, o que demonstra a viabilidade da
acusação, inviabilizando a alegada despronúncia. Ademias, a valoração
das versões extrajudiciais
retratações judiciais de duas
versus
testemunhas, devido ao possível temor de represálias, é questão de
mérito reservada ao Júri, desde que presentes indícios suficientes de
autoria e a prova da materialidade, como reconhecido pelo Tribunal de
origem. Assim, não há, neste momento, ilegalidade manifesta a autorizar
a intervenção excepcional do
para desconstituir a
habeas corpus
pronúncia ou sustar o júri já designado.
Noutras palavras, tem-se que, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, a decisão de pronúncia foi lastreada tanto em elementos do
inquérito policial quanto na prova judicialmente produzida, de modo que
não se verifica a apontada violação do
do CPP.
art. 155
Ao ensejo: Não há nulidade no acórdão recorrido, uma vez que a
pronúncia foi embasada em elementos colhidos em ambas as fases da
persecução penal, atendendo aos requisitos legais. Não há flagrante
ilegalidade ou teratologia no acórdão impugnado que justifique a
concessão do habeas corpus de ofício. A reanálise do acervo fático-
probatório é incabível nesta via, conforme jurisprudência pacífica desta
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Corte
897.285/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
25/9/2024)
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

Desse modo, o tema apresentado neste
constitui mera reiteração de
mandamus
alegação já apreciada por este Tribunal, tratando-se, pois, de mera reiteração de pedido.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56269642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 6dadfa52-b50e-4015-9e7d-dd3853f22edf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.501 / SP
Número Registro: 2026/0104467-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037587920108260052 37587920108260052
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSE ALBINO NETO
ADVOGADOS : JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
MARIANA BUESSIO TORRES - SP371387
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS WALLAS ARTERO
CORRÉU
: DEMIAN ALMEIDA VIANA
CORRÉU
: ADELSON MATTOS QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS WALLAS ARTERO
ADVOGADOS : JOSÉ ALBINO NETO - SP275310
Documento eletrônico VDA56492944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 102ea8b7-a791-43c0-b1cb-84380246b131

MARIANA BUESSIO TORRES - SP371387
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 102ea8b7-a791-43c0-b1cb-84380246b131